Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723143-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES RECORRIDO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 842, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUADA COMPREENSÃO DO ACORDO. PESSOA DE DILIGÊNCIA NORMAL. ÔNUS DA AUTORA. QUALIFICAÇÃO. PESSOA MAIOR E CAPAZ. ERRO ESSENCIAL QUANTO AO TERMO. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE VENCIMENTO ESTIPULADO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ILÍCITA. NÃO VERIFICADO. 1. A mera juntada de substabelecimento sem reservas, sem estar acompanhado da procuração outorgada pela parte em favor do advogado substabelecente, não se presta a regularizar a representação processual do réu apelante, de modo que, não tendo sido sanado o vício no prazo concedido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, a rigor do disposto no art. 76, §2o, inciso I, do CPC. 2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 3. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da sentença recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação. 4. Verificando-se que a transação objeto da pretensão anulatória foi devidamente homologada em juízo, não há que se falar em nulidade do acordo por violação aos arts.104, inciso III; 166, inciso IV e 842, todos do Código Civil. 5. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. 6. A mera ausência de representação por advogado não se mostra como circunstância hábil a configurar hipótese de erro substancial na celebração do acordo objeto da ação anulatória, não havendo que falar em violação ao disposto no art. 103 do CPC. 7. Compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que não se enquadraria na condição de pessoa de diligência normal para compreensão do que implica oferecer o próprio imóvel à penhora para garantia de processos de execução envolvendo a empresa da família, seu esposo e filho, de forma espontânea e ciente das consequências legais do ato. 8. As alegações de ausência de identificação da autora no preâmbulo, tendo sido qualificada de diversos modos no acordo, não contribuem para uma inexata compreensão do ato de disposição praticado, que restou redigido de forma clara. 9. A autora é pessoa maior e dotada de capacidade plena, não havendo nos autos qualquer prova de que seria pessoa com compreensão abaixo da média, podendo, assim, pactuar livremente a disposição de seus bens para garantir a dívida objeto de ações de execução movidas em desfavor da empresa familiar, de seu esposo e de seu filho. 10. Constatado que houve a devida estipulação de prazo para pagamento da dívida, com expressa data de vencimento, não prospera a alegada existência de erro essencial sobre o termo da transação. 11. O acordo enquanto negócio jurídico pode estabelecer obrigações e renúncias distintas para cada um dos agentes, de modo que não haveria qualquer óbice para sua celebração. 12. Verificando-se que não houve o reconhecimento de ilicitude do objeto envolvendo todo o valor cobrado na respectiva ação de execução, mas apenas a nulidade da confissão de dívida, com a preservação do acordo de mútuo civil no valor de R$900.000,00, prosseguindo a execução quanto a esse valor, mostra-se perfeitamente possível a entabulação de acordo sobre tal quantia, não havendo que se falar em novação sobre dívida ilícita. 13. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 7o, 10 e 369, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso III, 138, 166, inciso IV, e 842, todos do Código Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção das provas pleiteadas pela parte insurgente e o julgamento antecipado da lide. Sustenta, ademais, a indevida avaliação do erro essencial pelo acórdão impugnado. Dispõe que o erro essencial não pressupõe incapacidade absoluta ou relativa da pessoa em erro, mas tão somente a falsa percepção da realidade, o que apenas poderia ser provado mediante prova oral em juízo. Aduz, por fim, que a transação assinada pela insurgente não observou a forma prescrita em lei. Em contrarrazões, a parte recorrida CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 61892907). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, 7o, 10 e 369, todos do Código de Processo Civil, 104, inciso III, 138, 166, inciso IV, e 842, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 61892907). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005